Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-35.2012.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000397-35.2012.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Embargos a execução no.:

0000397-35.2012.8.11.0009

Origem:

3° vara da comarca de Colíder

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ROGERIO LAVEZZO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

EMENTA

EMBARGOS A EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERIFICAÇÃO DO VALOR DA URH A ÉPOCA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o excesso de execução, necessário o acolhimento do recurso para adequação dos valores e prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que rejeitou de plano os embargos à execução nos autos de execução de honorários advocatícios propostos por Rogerio Lavezzo em 31/01/2011, Numeração Única: 237-44.2011.811.0009, Código: 55683.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão e prosseguimento da execução.

A representante do ministério Púbico manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto em PDF.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020